Tribunal: TJBA
Processo: 8039584-83.2024.8.05.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE n. 8039584-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial REQUERENTE: MUNICIPIO DE BARRO ALTO Advogado(s): ANDRE HENRIQUE LEAL DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, OBJETIVANDO A REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE BARRO ALTO. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO ART. 25, §3º DA LC 101/2000, CONFORME ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE, CONSAGRADO À ÉPOCA DA CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, QUE GEROU A CONFIANÇA E A EXPECTATIVA LEGÍTIMAS NO SENTIDO DE QUE A CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL CARACTERIZARIA AÇÃO EXCEPCIONADA PELO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO NA SESSÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL, REALIZADA EM 18/12/2024. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA (PROSPECTIVE OVERRULING) AO NOVO ENTENDIMENTO DESTE COLEGIADO, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E TUTELA DA IGUALDADE, A FIM DE QUE, QUANTO AOS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO, A NOVA ORIENTAÇÃO PRODUZA EFEITOS SOMENTE NAQUELES EM QUE NÃO HOUVE DEFERIMENTO LIMINAR DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação ordinária objetivando que a parte ré promova a celebração e transferência dos recursos destinados à concretização de convênio de cooperação técnica e financeira para viabilização do “Projeto de Construção do Mercado Público Municipal, situado na Praça do Comércio, Bairro Mercadão, na Sede do Município”, abstendo-se de exigir do município autor a apresentação da Certidão Negativa “expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) relativa a todos os Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (DAU), mediante a respectiva Certidão Negativa (CND) ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPEND), assim como o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF).”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o demandante faz jus à dispensa da exigência de certidões que apontam pendências junto aos órgãos federais para celebração de convênio de cooperação técnica para a construção do Mercado Municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Com efeito, nos diversos processos que tratam desta matéria, venho adotando posicionamento favorável ao pleito dos municípios baianos, considerando a ilegalidade da exigência das certidões negativas, em razão de o convênio envolver ações sociais destinadas à saúde e à assistência social. 4. Entretanto, é também de notório conhecimento que o Órgão Especial, na sessão ocorrida no dia 18/12/2024, votou a tese de julgamento no sentido de que estas espécies de obras, como a reforma de mercado municipal, não se enquadram nas exceções previstas no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Antes da mencionada sessão, o Órgão, de forma iterativa, ainda que por maioria de votos, manifestava entendimento no sentido da dispensa das certidões negativas, que perdurou por extenso período. 6. Diversos Desembargadores, observando os precedentes do Órgão Especial deferiram liminarmente tutela de urgência de natureza antecipada. 7. Os precedentes desta Corte sobre a matéria geraram, portanto, para os jurisdicionados, a confiança em determinada interpretação da lei. No caso, a confiança de que ações para construção de mercado municipal se encontravam excepcionadas da sanção de suspensão de transferências voluntárias, dispensando os Municípios da exigência de apresentar certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas para firmarem convênios com o Estado. 8. A alteração de entendimento da Corte não pode, portanto, ser realizada de maneira abrupta, sob pena de acarretar surpresa injusta. 9. Para conciliar a necessidade de superação de um entendimento com o princípio da proteção da confiança e tutela da igualdade em um espaço de tempo, a doutrina aponta algumas ferramentas, dentre elas a técnica da superação prospectiva (prospective overruling), ou seja, conferir efeitos prospectivos para a alteração de um entendimento corroído pelo tempo, distante dos fins constitucionais, que passou a apresentar desgaste da sua congruência social e coerência sistêmica ou, ainda, porque se entende equivocada a regra antes adotada. 10. A possibilidade de se conferir efeitos prospectivos para a alteração de um precedente vem expressa no artigo 927, § 3º, do CPC. Assim, conclui-se pela possibilidade de se conferir efeitos prospectivos também em relação à alteração de entendimento consignada em precedentes destes Órgãos qualificados. 11. Não é demais destacar que a tutela de urgência deferida liminarmente, embora provisória, possuiu natureza satisfativa. 12. Destarte, pelas razões expostas, a alteração de entendimento sobre a matéria, deve produzir efeitos, quanto às ações pendentes de julgamento definitivo de mérito, somente naquelas em que não houve deferimento liminar da tutela de urgência de natureza antecipada. 13. Assim, impositiva a confirmação da decisão antecipatória da tutela, proferida em 19/06/2024, com vistas a declarar, em definitivo, a inexigibilidade, in casu, da certidão de adimplência e não negativação – em relação a tributos, empréstimos e financiamentos e recursos anteriormente dele recebidos – para firmar o convênio indicado na exordial, sem prejuízo de que proceda com a análise dos demais requisitos para a celebração do instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE: 14. Pedido julgado procedente e agravo interno julgado prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Procedimento Ordinário nº 8039584-83.2024.8.05.0000, sendo Autor o MUNICÍPIO DE BARRO ALTO e Réus o ESTADO DA BAHIA e a CAR – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR levantada pelo ESTADO DA BAHIA e, NO MÉRITO, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do Relatório e Voto que seguem adiante.